Tribunal: TJSP
Processo: 2232180-22.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Mandado de segurança. Impetração contra portaria editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado (Portaria 9998/20291), que condiciona o acesso aos prédios do TJ/SP à comprovação da vacinação contra a COVID-19. Ausência de qualquer ilegalidade, mesmo que sob o pálio da garantia à liberdade individual. Caso que também não é de indevida submissão do impetrante a tratamento experimental.

Ementa:
Mandado de segurança. Impetração contra portaria editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado (Portaria 9998/20291), que condiciona o acesso aos prédios do TJ/SP à comprovação da vacinação contra a COVID-19. Ausência de qualquer ilegalidade, mesmo que sob o pálio da garantia à liberdade individual. Caso que também não é de indevida submissão do impetrante a tratamento experimental. Medida de combate à disseminação do vírus, a benefício de todos. Precedentes, inclusive da Suprema Corte. Ordem denegada.